Tribunal: TJMT
Processo: 1001209-04.2021.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001209-04.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLEIDE LOURDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 892.807.921-72 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1001209-04.2021.8.11.0055 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop - MT.

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRIDO:
CLEIDE LOURDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não sendo comprovado o excesso de execução, deve ser mantida a sentença que acolheu parcialmente a impugnação adequando os cálculos conforme valores devidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que rejeitou os Embargos à Execução de sentença opostos pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Do excesso de execução.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese recursal, pois a parte recorrente funda-se na alegação de excesso de execução, todavia, tais valores foram devidamente calculados conforme o acordão, como muito bem anotado na r. sentença,
in verbis:

“Vistos etc.

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei no 9.099/95, deixo de exarar o relatório.

Trata-se de Embargos a execução interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, alegando em síntese, excesso na execução ante o cumprimento da obrigação.

Pois bem. Dá análise dos autos é possível verificar que razão não assiste o embargante, tendo em vista que o cálculo apresentado pelo exequente observa o respectivo acórdão, bem como que tais alegações são discussões de mérito já resolvidas, motivo pelo qual entendo pela improcedência.

Ademais verifica-se que há muito já ocorreu o trânsito em julgado nos autos, sendo que o executado Município permaneceu inerte manifestando apenas em embargos a execução, de modo que tal questão e as demais suscitadas em sede de embargos à execução já se operou a preclusão.

Desta forma, o caso comporta improcedência dos respectivos embargos, pois, tal questão deveria ter sido questionado anteriormente ao trânsito em julgado da sentença.

Uma vez transitada em julgado, a sentença torna-se imutável. Assim, os índices e porcentagens utilizados pela exequente/embargada estão corretos, porque obedeceram ao comando do acórdão, não sendo possível agora revolver a matéria.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO, determino o prosseguimento do feito.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023